Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. DIREITOS DO IDOSO. CONDIÇÃO DE RISCO. PROVA CABAL. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE CIVIL, VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADAS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ADVOGADO. LIBERDADE DE ATUAÇÃO. CONDUTA DESIDIOSA. PROVA INEQUÍVOCA. AUSENTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intervenção do Ministério Público no feito e, consequentemente, de declaração da nulidade dos atos praticados sem a manifestação do Parquet.

2. De acordo com o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, não merecendo prosperar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela recorrida.

3. Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos casos previstos em lei ou na Constituição Federal, bem como nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Por sua vez, o art. 74, inciso II, da Lei n.o 10.741/2003, dispõe competir ao Ministério Público “promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco”. Ainda, “as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão da sua condição pessoal”.

4. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que “[...] em demandas de interesse individual em que a pessoa idosa seja parte é necessário a prova cabal nos autos da situação do risco em razão de sua condição pessoal” (Acórdão 1298684, 07044873620198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), mormente em se considerando que a Lei n.o 10.741/2003 restringe a obrigatoriedade de participação do órgão ministerial às hipóteses de defesa de interesses coletivos dos idosos.

5. No caso, não estão configurados os requisitos necessários à obrigatória intervenção do órgão ministerial no feito, pois, consoante destacado pelo próprio Ministério Público, embora o recorrente apresente quadro de saúde debilitado, não se vislumbra situação de incapacidade civil, vulnerabilidade ou hipossuficiência jurídica capaz de justificar a sua participação, pois o executado se encontra devidamente assistido pela família e representado por seus patronos.

6. O Estatuto da Advocacia confere ao advogado ampla liberdade de atuação, de modo que eventual conduta desidiosa, capaz de configurar hipossuficiência jurídica, deve ser demonstrada de forma inequívoca.

7. Na hipótese, não é possível verificar, de plano, a ausência de atuação condizente dos patronos anteriores na defesa dos interesses do agravante, os quais aparentemente utilizaram-se dos instrumentos processuais que consideraram adequados na busca do resultado pretendido.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.